Tribunal: TJMT
Processo: 1048211-75.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048211-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDA RIBEIRO VIANA DE ALMEIDA - CPF: 545.943.751-20 (APELADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a falha na prestação do serviço, bem como que a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da Administradora do Consórcio, e não por desistência imotivada da consorciada, é indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma imediata.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Disal Administradora de Consórcios Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negocio Jurídico c/c Rescisão Contratual, Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
Alda Ribeiro Viana de Almeida
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para: “
a)

Declarar nulo o negócio realizado entre as partes entre as partes e discutido nos autos (Contratos das cotas n. 0343-00 e 0339-00 - grupos 003291 e 003229) e condenar o requerido a restituir em dobro os valores pagos nas referidas cotas/grupos, devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação;
b)
Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes – cota n. 0435-02, grupo n. 003227 – e condenar a parte ré a devolver os valores pagos, devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação;
c)
Condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m, a partir da publicação da sentença; e d) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º, do CPC” (id. 206215723).

A apelante se insurge contra a sentença, suscitando a preliminar de revogação da gratuidade da justiça concedida à Autora e de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não realiza a venda das cotas do consórcio, apenas administra.

No mérito, sustenta que a Recorrida avençou três contratos com a Administradora de maneira regular, todos no formato digital. O primeiro no dia 03/07/2021, contrato n. 7219290, Grupo 3227, Cota n. 435.2, com prazo de 81 (oitenta e um) meses. Já o segundo contrato, em 30/06/2022, contrato de n. 7336105, Grupo 3229, Cota n. 339.2, com prazo de 65 (sessenta e cinco) meses. Por fim, o terceiro contrato, adquirido na data de1º/04/2022, contrato n. 7302229, Grupo 3291, Cota n. 343.1, com prazo de 84 (oitenta e quatro) meses.

Defende que, dado o reconhecimento por parte da Apelada de um dos contratos, com o pagamento das prestações, é razoável concluir que os demais contratos também foram celebrados.

Argumenta que o Magistrado singular equivocou-se ao exigir que se proceda à devolução imediata dos valores e de maneira integral, porquanto é incontroverso que a contratação do consórcio de Grupo 3227, Cota 435.2, se deu de maneira regular. Logo, no que diz respeito à referida cota, os valores podem ser restituídos até o final do grupo de consórcio, com as devidas deduções da taxa de administração, multa penal, e seguro de vida, se contratado.

Aduz que, quanto às cotas que a Recorrida diz não reconhecer, não há o que se falar em restituição de valores, ainda mais
em dobro
, visto que os pagamentos foram estornados.

Pontua que, concernente aos danos morais, se existentes, foram causados por quem vendeu as cotas de consórcio, visto que apenas administra as cotas adquiridas, sem qualquer participação nas tratativas contratuais.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada, para que a restituição dos valores que a Apelada pagou ocorra somente após o encerramento do Grupo Consorcial, bem como seja afastada a condenação por danos morais. Pretende, ainda, a condenação da Recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 206215729).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Disal Administradora de Consórcios Ltda.

insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negocio Jurídico c/c Rescisão Contratual, Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
.

Denota-se dos autos que Alda Ribeiro Viana de Almeida propôs aquela ação, aduzindo, em síntese, que no dia 3 de julho de 2021,
firmou contrato de adesão com o Requerido para aquisição da cota de consórcio de automóvel de n. 0435-02, grupo n. 003227, referente a um veículo prisma 1.0, com crédito no valor de R$49.990,00.

Relatou que quitou nove parcelas referentes à cota adquirida (n. 0435-02), totalizando o montante de R$ 5.917,49 (cinco mil novecentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos). A primeira parcela com vencimento para o dia 16/07/2021 e a nona em 16/05/2022.

Alegou que, nos meses de março e abril de 2022, recebeu inúmeras cobranças relativas a um suposto não pagamento das parcelas com vencimento em 16/03/2022 (nona parcela) e vencimento em 16/04/22 (décima parcela), as quais já havia quitado.

Disse que, diante das constantes cobranças e ameaças de cancelamento do contrato e, considerando que estava em dia com o pagamento das parcelas, dirigiu-se ao ponto de vendas localizado na Saga Veículos em busca de esclarecimentos. Na ocasião, foi informada que em seu nome constavam mais duas cotas de consórcio de automóveis (Cota 0343-00, Grupo 003291 e Cota 0339-00, Grupo 003229), as quais foram pagas equivocadamente, uma vez que não contratou e não autorizou a adesão aos Grupos 003291 e 003229; logo, acreditava estar pagando a mensalidade da cota adquirida
(n. 0435-02)
.

Enfatizou que, sem saber da existência das cotas fraudulentas, pagou por engano 02 (dois) boletos referentes ao Grupo 03291, Cota 0343-00 (não contratado) e 01 (um) boleto alusivo ao Grupo 003229, Cota 0339-00 (não contratado) que, somados, totalizam o montante de R$ 1.934,35(mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

Seja declarado rescindindo os contratos de consórcios existentes entre as partes e extinta a dívida referente as cotas 0435-02(licita e cancelada), 0339-00 (fraudulenta) e 0343-00 (fraudulenta) deles decorrentes, nos termos do artigo 35, inciso III do CDC;

Seja o Requerido condenado a repetição do indébito devendo ser condenado a restituir em dobro os valores indevidamente pagos das duas cotas fraudulentas (0339-00 e 0343-00) com juros e correção no importe de R$ 1.934,35 (hum mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sendo 02 parcelas da cota ilícita (0343-00) e 01 parcela da cota ilícita (0339-00) conforme extratos de pagamento do consorciado anexos;

Seja o réu condenado a restituir os valores pagos da cota licita e cancelada (0435-02) com juros e correção no montante de R$ 5.917,00 (cinco mil novecentos e dezessete reais), referentes 09 parcelas devidamente quitadas, conforme extrato do consorciado anexo;

Seja o Requerido condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 pelos danos morais causados a Requerente pelo cancelamento sem notificação da cota 0435-02 (licita), por ter permitido que estelionatários contratasse indevidamente em seu nome as cotas 0339-00 e 0343-00 e lhe encaminhasse boletos destas cotas ilícitas em substituição aos boletos da cota 0435-02 (licita), fato que levou a Autora a realizar 03 pagamentos de boletos destas cotas indevidas pensando que estava pagando as parcelas 10,11 e 12 da cota licita (0435-02);

A concessão da tutela antecipada de urgência determinando que a ré se abstenha de inserir o nome da Requerente nos cadastros de inadimplente em virtude do não pagamento das parcelas referente as cotas, 0339-00(fraudulenta), 0343-00(fraudulenta) e cota lícita 0435-02, bem como determinar a suspensão dos pagamentos referente as mesmas até o transito em julgado da demanda;

Concessão dos benefícios da assistência judiciária e deferimento do pedido de tutela de urgência (id. 206213849).

A audiência de tentativa de conciliação restou inexitosa diante da ausência da Requerida (id. 206215703).

A parte Requerida, aqui Apelante, apresentou contestação fora do prazo legal (id. 206215705), pelo que, foi decretada a sua revelia (id. 206215717).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) Declarar nulo o negócio realizado entre as partes entre as partes e discutido nos autos (Contratos das cotas n. 0343-00 e 0339-00 - grupos 003291 e 003229) e condenar o requerido a restituir em dobro os valores pagos nas referidas cotas/grupos, devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação.

b) Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes – cota n. 0435-02, grupo n. 003227 – e condenar a parte ré a devolver os valores pagos, devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação.

b) Condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m, a partir da publicação da sentença;

c) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º, do CPC.

Confirmo a decisão de urgência. (id. 206215723).

Da sentença, Aparecida Silva Queiroz interpôs o presente Apelo.

Das preliminares

I – da ilegitimidade passiva

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da Disal Administradora de Consórcios Ltda.,

é cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “
ad causam
” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, nota-se que as propostas de participação em grupo de consórcio, ora questionadas, está em nome da Recorrente Disal, o que demonstra sua ligação com o serviço oferecido, eis que é seu encargo analisar as condições dos consumidores para aderirem ao consórcio, restando, assim, demonstrada sua responsabilidade junto à Recorrida e sua legitimidade para figurar o polo passivo da demanda.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr
[1]
.:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

Nesse sentido, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do Apelante com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há falar em ilegitimidade passiva “
ad causam
”.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

II – da impugnação da Justiça Gratuita

Insurge-se a Apelante contra o deferimento da justiça gratuita à Autora, ora Apelada,
alegando que ela não comprovou a sua hipossuficiência.

Segundo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
in verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, constato que a Autora juntou cópia de seu contracheque, de modo que, a princípio, não tem condições de suportar as despesas do processo.

Sendo assim, verifico a razoabilidade para a concessão do benefício.

Desse modo, rejeito a preliminar ora aventada.

Do mérito

Extrai-se dos autos que, em 03/07/2021, a Apelada, Alda Ribeiro Viana de Almeida, aderiu à Proposta n. 7219290 para participar do Grupo 003227 do Consórcio da Cota 542, ofertado para aquisição de um veículo Prisma 1.0, com crédito no valor de R$ 49.990,00 (quarenta e nove mil novecentos e noventa reais).

Ocorre que, embora tenha mantido em dia o pagamento das parcelas, começou a receber cobranças relacionadas a um suposto não pagamento das parcelas com vencimento em 16/03/2022 e 16/04/2022.

À vista de tal situação, a Recorrida dirigiu-se a um ponto de vendas do
Disal Consórcio
em busca de esclarecimentos. Na ocasião, foi informada que em seu nome constavam mais duas cotas de consórcio de automóveis (Cota 0343-00, Grupo 003291 e Cota 0339-00, Grupo 003229).

No caso em exame, restou incontroverso que foram encaminhadas cobranças relativas a contratos não formalizados. Tanto é que o próprio Apelante apresenta
print
de tela sistêmica (id. 206215724, p. 10) aduzindo que houve o estorno dos valores pagos equivocadamente, embora não comprove que os valores estornados foram restituídos em favor da Recorrida.

Por outro lado, a Apelada logrou êxito em demonstrar que em seu nome foram efetuados mais dois contratos de consórcio, firmados mediante fraude, bem como que houve o pagamento de boletos das referidas cotas por engano, já que não contratou ou autorizou a adesão em outro Grupo Consorcial.

Conforme se observa dos
Extrato do Consorciado
anexado ao id. 206213842, que diz respeito à aquisição da cota de consórcio n. 0435-02, que se deu de maneira regular, após o pagamento da parcela com vencimento em 16/2/2022, a próxima parcela quitada tem vencimento na data de 16/05/2022, circunstância que corrobora com o alegado equívoco no pagamento, decorrente do envio de boleto tidos como fraudulentos. Veja-se:

Dessa forma, o caso em tela possui nítidos contornos de
fraude contra o consumidor
, e em casos como este, o ressarcimento dos danos é medida que se impõe
.

Concernente ao valor da reparação por danos morais, é sabido que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, é cediço que quando existe o pedido de desistência do Grupo por parte do Consorciado, a regra é a de que ele deve esperar até o final do prazo para reaver o que pagou, isto é, somente quando da contemplação da cota do consórcio e, ainda, com as deduções da multa contratual e taxa de administração, também previstas no contrato, uma vez que, do contrário, prejudicaria os demais integrantes do Grupo.

No caso, todavia, o descumprimento do contrato se deu por culpa exclusiva da Apelante, consoante narrado acima.

Nesse contexto, uma vez comprovada a rescisão do contrato por culpa exclusiva da Administradora do Consórcio, deve ser devolvido à consorciada todo o valor pago, sem qualquer dedução referente a taxas de adesão e administração, juros ou multa por atraso de pagamento, bem como qualquer outra despesa.

Em conclusão, correta a sentença que determinou que os valores deverão ser devolvidos de forma imediata e não no momento de encerramento do Grupo.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Disal Administradora de Consórcios Ltda.

Por fim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
DIDIER Jr., Fredie. Regras processuais no Novo Códi30 Civil. São Pau lo: Saraiva, 2004, p. 117

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024